Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSSE C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECONVENÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

2. O art. 85, § 2o do CPC estipula a ordem de preferência dos critérios para sua fixação, que deverão ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em reconvenção, quando não há condenação nem proveito econômico, é o valor atribuído à causa, na ação reconvencional, pois, trata-se de procedimento autônomo e independente da ação principal.

4. Na hipótese, reforma-se a sentença quanto à lide principal, para distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelas partes na demanda.

5. Recurso parcialmente provido.